Tribunal: TJMT
Processo: 1000717-35.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000717-35.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), JOAQUIM DOS ANJOS BRANDAO - CPF: 142.633.001-49 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTENTICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ADEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS. RECURSO DESPROVIDO, COM AJUSTE DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação anulatória de débitos c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, declarou inexistentes contratos de empréstimo consignado supostamente firmados de forma digital, condenando o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regularidade da contratação dos empréstimos consignados por meio eletrônico; (
ii
) estabelecer se os descontos indevidos ensejam indenização por danos morais e repetição do indébito; (
iii
) determinar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, especialmente quando alegada fraude, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de elementos mínimos de autenticação em contratos eletrônicos — como biometria válida, assinatura digital certificada, registro de IP ou comprovação inequívoca da manifestação de vontade — evidencia a fragilidade da contratação e afasta sua validade.

A existência de movimentações financeiras incompatíveis com o perfil do consumidor reforça a ocorrência de fraude e afasta a presunção de contratação válida.

A fraude em operações bancárias configura fortuito interno, inserido no risco da atividade, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral in
re

ipsa
, não se tratando de mero aborrecimento.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro quando configurada violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, aplicável às cobranças posteriores a 30/03/2021.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária incide desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com adequação de ofício do termo inicial dos juros moratórios.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da autenticidade de contratação eletrônica, mediante elementos mínimos de segurança, invalida o negócio jurídico e caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

A fraude em operações financeiras integra o risco da atividade da instituição financeira, configurando fortuito interno e ensejando sua responsabilidade objetiva.

Descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral presumido e autorizam a repetição do indébito em dobro quando configurada violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, II, e 487, I; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp 1.199.782/PR; TJMT,
ApCiv
1002948-20.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata
-se de recurso de apelação interposto por
BANCO AGIBANK S.A
. contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
André Mauricio Lopes Prioli
,
da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
nos autos da
Ação Anulatória
d
e Débitos
c/c
Indenização
p
or Danos Morais
e
Repetição
d
e Indébito
ajuizada por JOAQUIM DOS ANJOS BRANDÃO
, para d
eclar
ar
inexistentes os contratos nº 1520857932, 1520903231, 1520906137 e 1520849173, condenando o réu à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00, acrescidos de correção monetária e juros, além de demais consectários legais

Inconformada, a instituição financeira interpõe apelação, sustentando, em síntese, a regularidade da contratação, a inexistência de dano moral, a impossibilidade de repetição em dobro, bem como arguindo, em sede preliminar, a ausência de interesse de agir, ao argumento de que não houve tentativa de solução administrativa prévia.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte autora, defendendo a manutenção integral da sentença, ao fundamento de que o banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, sendo patente a falha na prestação do serviço e a ocorrência de fraude.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

A parte apelada suscita preliminar de falta de interesse de agir da Autora, que não comprovou que houve tentativa de negociação com a instituição financeira na esfera administrativa.

Apesar dos esforços argumentativos da Recorrente, no entanto,
razão não lhe assiste.

À luz do princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça, o
esgotamento da via administrativa
não é requisito para o ajuizamento de demanda judicial, sendo descabida a exigência da demonstração da pretensão resistida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA ACESSÓRIO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, NA FORMA DO ART. 485,VI, DO CPC. 1.
A inexistência de comprovação de exaurimento da via administrativa não pode resultar na ausência do interesse de agir
, nos exatos termos do artigo 5º, incisoXXXV, daCRFB/88, que consagra o
Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição
, segundo o qual "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". 2.Ademais, a apresentação de contestação de mérito pela seguradora ré caracteriza o interesse de agir diante da sua resistência à pretensão. 3.Sentença anulada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-RJ -APL: 00172675120198190054 202200120948, Relator: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 01/09/2022, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2022, grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL -RMC. DESCONTOS QUESTIONADOS POR CONSUMIDOR. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.1.
O acesso ao Poder Judiciário
, previsto pelo artigo 5º, incisoXXXV, da Constituição Federal, ressalvadas algumas exceções,
independe do prévio esgotamento das vias administrativas
. 2. Portanto,
não há que se falar em ausência de interesse processual da autora, uma vez que a falta de requerimento administrativo não pode ser óbice ao direito vindicado
, o que impõe o reparo da decisão de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada."
(TJTO, Apelação Cível, 0000924-55.2022.8.27.2736, Rel. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, julgado em 15/02/2023,
DJe
17/02/2023, grifo nosso)

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata
-se de recurso de apelação interposto por
BANCO AGIBANK S.A
. contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
André Mauricio Lopes Prioli
,
da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
nos autos da
Ação Anulatória
d
e Débitos
c/c
Indenização
p
or Danos Morais
e
Repetição
d
e Indébito
ajuizada por JOAQUIM DOS ANJOS BRANDÃO
, para d
eclar
ar
inexistentes os contratos nº 1520857932, 1520903231, 1520906137 e 1520849173, condenando o réu à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00, acrescidos de correção monetária e juros, além de demais consectários legais
, nos seguintes termos:

“[...] A controvérsia cinge-se à validade dos contratos de empréstimo consignado que geraram descontos no benefício previdenciário do autor, bem como à existência de danos morais e à forma de repetição do indébito.

O polo passivo sustentou que o ativo contratou por meio digital os empréstimossub judice.

Tratando-se de relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes.

Nessa senda, verifico que os documentos acostados aos autos não se mostram aptos a comprovar as contrataçõessub judice, seja porque não há prova minimamente robusta da negociação entre as partes, seja em razão da informalidade e fragilidade desses elementos, de modo que não se sustenta a tese defensiva.

Destaco, ainda, que, nos contratos digitais anexados pelo banco, não consta aselfieda parte autora, um dos requisitos para a formalização da contratação eletrônica por biometria facial e elemento essencial de identificação do contratante.

Nesta trilha, consigno que os documentos apresentados pelo banco são genéricos e falhos, sem os requisitos necessários para validação de uma contratação eletrônica segura, como assinatura eletrônica (simples, avançada ou qualificada com certificado digital ICP-Brasil), que garantiria a identidade das partes e a integridade do conteúdo, preferencialmente por meio de plataformas especializadas que gerem evidências digitais, como IP e carimbo de tempo.

Inexiste inclusive nos autos comprovação de e-mail válido do autor, registro de IP, carimbo de tempo ou qualquer outra evidência digital confiável que comprove a manifestação de vontade do autor. Os contratos apresentados não possuem elementos mínimos de segurança que permitam verificar a autenticidade das contratações.

Ressalto que, intimado para a produção de provas, o requerido informou não possuir (Id. 210401388).

Ora, ausentes provas concretas acerca da formação da relação jurídica entre as partes relativamente aos contratos objeto da lide e, por conseguinte, da alegada contratação do empréstimo por meio digital, não vislumbro elemento probatório idôneo a demonstrar a regularidade dos contratossub judice.

Diante disso, emerge bastante plausível que tal contratação se ocorreu, tenha se dado mediante fraude perpetrada por terceiros, o que torna patente a responsabilidade da parte ré, em razão da evidente insegurança dos serviços por ela prestados.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor dispõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido (artigo 14, § 1º, da Lei 8.078/90).

Ainda,
o mesmo
diploma legal prevê que o serviço não é considerado defeituoso quando o fornecedor comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, então, a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(artigo 14, § 3º, da Lei 8.078/90).

No caso concreto, contudo, nenhuma das excludentes de responsabilidade ficou sequer minimamente demonstrada no curso do devido processo legal.

De toda sorte, a única conclusão possível é a de que o consumidor não concorreu, seja de forma comissiva, seja de forma omissiva, para a consecução da conduta lesante, incumbindo, por conseguinte, ao banco responder, pelo resultado danoso a ele acarretado.

Em outras palavras, reconhecida a fraude, que se deu por exclusiva culpa do réu, que não prestou ao consumidor serviço seguro e eficaz, configurada a sua responsabilidade civil. E, como corolário disso, de rigor se revela a declaração de inexistência dos contratos objeto do litígio, com o consequente reconhecimento da inexigibilidade dos valores deles decorrentes.

Ademais disso, emergindo patente a responsabilidade do requerido, deve ele responder integralmente pelos danos extrapatrimoniais ocasionados ao consumidor, os quais existiram e decorreram dos já conhecidos efeitos nocivos da averbação de desconto em seu benefício previdenciário.

Registro ainda que, o banco responde objetivamente pelos danos causados no exercício de sua atividade econômica (STJ. 2ª Seção. REsp 1.199.782/PR).

Além do mais, em situação como a presente não é necessária a efetiva prova do dano moral sofrido, porque é presumido, uma vez evidente que o transtorno gerado com descontos em sua folha de pagamento com a reserva arbitrária da margem consignável é hábil a gerar o dano de natureza extrapatrimonial, não se tratando, pois, de mero aborrecimento da vida cotidiana.

Neste sentido:

[...]

Com relação à repetição de indébito, não ficou evidenciada a má-fé do Banco, cabendo apenas à restituição simples com base na responsabilidade objetiva.

De outro
norte
, o presente feito, submetido ao procedimento ordinário, não comporta pedido contraposto formulado na contestação, até mesmo se assim não fosse, estaria prejudicado tal pedido, restando à parte ré promover ação própria para pleitear o que de direito.

Por fim, ante o decidido quanto ao mérito do pedido de danos morais, de rigor a manutenção da tutela que fora deferida ao autor, confirmando-a, para que, ante a inércia da parte ré quanto ao seu cumprimento no prazo estabelecido, possa o demandante cobrar-lhe, em cumprimento de sentença, a monta relativa às astreintes.

4 – Dispositivo.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de:

a) Declarar inexistente os contratos objeto da lide (nº 1520857932, nº 1520903231, nº 1520906137 e nº 1520849173) e confirmar a tutela concedida no id. 182027633;

b) Condenar o polo passivo pagar ao ativo, a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado;

c) Deverá o requerido proceder a devolução na forma simples das parcelas descontadas no benefício previdenciário do requerente, corrigidos monetariamente a partir da data do desconto e juros de mora a contar da citação,

d) Autorizar a cobrança dasastreintesimpostas para cumprimento da liminar deferida.

Sucumbente a demandante de parte mínima, arcará o Banco com o pagamento dos honorários advocatícios da parte autora, que ora fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, bem assim com as custas e despesas judiciais.”

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal
se restringe
à verificação da validade das contratações que ensejaram os descontos no benefício previdenciário do autor, bem como à aferição da existência de dano moral e da forma de restituição dos valores indevidamente debitados.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, incidindo, portanto, as normas protetivas deste diploma legal, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 297: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Nesse contexto, incumbia à instituição financeira demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade da contratação, especialmente diante da inversão do ônus da prova deferida na origem.

Todavia, da análise detida dos autos, verifica-se que tal encargo não foi satisfeito.

DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA

Com efeito, os documentos apresentados pelo banco
(ID
349754857
)
não se mostram aptos a comprovar a efetiva manifestação de vontade do consumidor.
Observa-se, inicialmente, divergência de dados básicos do consumidor, como o número de telefone constante no instrumento contratual, que não coincide com aquele informado no boletim de ocorrência. Além disso, os registros indicam contratação supostamente realizada por meio “
mobile
”, sem que haja qualquer elemento técnico que permita aferir a autenticidade da operação, inexistindo dados de geolocalização, registro de IP, identificação do dispositivo ou qualquer outro mecanismo de rastreabilidade.

A assinatura eletrônica indicada
se
limita a uma anotação genérica de que o documento teria sido “assinado por meio de App com senha”, sem qualquer certificação, validação externa ou elemento técnico que assegure a integridade do ato. Trata-se, em verdade, de informação unilateral, incapaz de demonstrar a efetiva manifestação de vontade do consumidor.

Somam-se a isso inconsistências temporais relevantes, na medida em que os próprios documentos apresentam datas divergentes quanto à realização das contratações, havendo registro de operações que teriam sido iniciadas em uma data e concluídas dias depois, sem qualquer justificativa plausível para tal dinâmica, o que fragiliza ainda mais a narrativa defensiva.

Mais grave, contudo, é a total ausência de mecanismos mínimos de autenticação, tais como biometria facial válida, token de confirmação, assinatura digital certificada ou qualquer outro meio idôneo de validação da identidade do contratante, o que evidencia a fragilidade do sistema adotado pela instituição financeira.

Tratam-se, em essência, de registros internos e unilaterais, destituídos de elementos mínimos de segurança que permitam aferir a autenticidade da contratação
.
A sentença, nesse ponto, examinou adequadamente o conjunto probatório, consignando a inexistência de elementos mínimos de segurança aptos a comprovar a formação válida do vínculo contratual, notadamente diante da ausência de biometria facial, assinatura eletrônica idônea ou qualquer evidência digital confiável.

Dessa forma,
não há nos autos prova de que o autor tenha, de fato, solicitado ou autorizado a contratação dos empréstimos impugnados
.

Em verdade
, a análise do conjunto probatório
evidencia
, de forma bastante clara, não apenas a ausência de comprovação da contratação, mas, sobretudo, a existência de falha relevante no dever de segurança da instituição financeira.

O exame
das movimentações financeiras subsequentes
(ID
349754858
)
reforça essa conclusão, uma vez que os valores disponibilizados foram
imediatamente
transferidos a terceiros estranhos, em padrão
incompatível
com o perfil financeiro do consumidor
(pessoa idosa que recebe menos que um salário-mínimo de aposentadoria)
, evidenciando a ocorrência de fraude e afastando a tese de que houve fruição econômica dos valores pelo autor.

Dessa forma, não se pode extrair da mera disponibilização dos valores em conta qualquer presunção de consentimento ou de contratação válida, sobretudo quando demonstrado que tais valores sequer permaneceram na esfera patrimonial do consumidor.

Ao contrário, o que se evidencia é que a instituição financeira falhou duplamente
,
tanto ao permitir a contratação fraudulenta quanto ao não impedir movimentações atípicas e claramente suspeitas em conta de cliente com perfil vulnerável.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer que o banco, enquanto detentor das informações e gestor do sistema que viabiliza tais operações, assume a posição de verdadeiro guardião dos dados e da segurança das transações realizadas em seu ambiente, sendo-lhe exigido o emprego de mecanismos eficazes de prevenção a fraudes.

A ausência de tais mecanismos, aliada à incapacidade de detectar operações manifestamente incompatíveis com o perfil do consumidor, caracteriza
falha na prestação do serviço
, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

E, reconhecida a falha, não há espaço para acolhimento da tese de culpa exclusiva de terceiro, porquanto a fraude, nessas circunstâncias, insere-se no âmbito do risco da atividade bancária, configurando fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade do fornecedor.

DA RESTITUIÇÃO DE VALORES

Quanto à forma de restituição dos valores, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência emAgravo em Recurso Especial nº 676.608/RS, firmou o entendimento de que a repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

Todavia, naquele mesmo julgamento, a Corte Especial do STJ modulou os efeitos da decisão, determinando que o novo entendimento seria aplicável apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma.

No caso concreto, consta dos autos que o primeiro desconto se iniciou em
novembro
/2024, conforme documento acostado no ID 349754857.

Desse modo, considerando que os descontos começaram a ocorrer após 30/03/2021, data da publicação do retromencionado julgado, a restituição do valor deve ser em dobro, visto que a conduta da recorrida contraria a boa-fé objetiva, conforme descrito no referido
decisum
:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC).DESINFLUÊNCIADA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. [...] 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...]
Modulação dos efeitos
:Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para queo entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumoque não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão
.” (STJ -
EAREsp
: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL,Data de Publicação:
DJe
30/03/2021)

DOS DANOS MORAIS

Prosseguindo, apesar do esforço argumentativo da instituição financeira, tenho que restou demonstrada, na hipótese, a falha na prestação do serviço do banco requerido, por ter realizado descontos no benefícioprevidenciário daparteautora relativos a contrato deempréstimoconsignado cuja legitimidade não foi comprovada. Assim, compreende-se que está caracterizada situação apta a ensejar a indenização
em de
danos morais.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação.

Deve-seobservar os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

O
quantum
não deve representar mero simbolismo,sob penade esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Na presente situação, a indenização por danos morais imposta no ato sentencial, no valor R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Aliás, quanto ao pleito subsidiário de redução do montante indenizatório devido, entendo que não deve prosperar, ante o risco de esgotar o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Nesse sentido:

“Sea instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado, tem-se por inexistente a dívida.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida
.”
(TJ-MT,
ApCiv
1002948-20.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em02/07/2024,Publicadoem02/07/2024
, grifo nosso
)

Assim, mantenho a condenação por danos morais no valor fixado na sentença.

DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

Inicialmente, necessário consignar que sendo o contrato nulo, isso configura uma situação de
responsabilidade extracontratual
, pois não há um contrato válido que regule a relação entre as partes.

A parteapelante sustenta que os juros moratórios e a correção monetária deveriam incidir a partir da data do arbitramento do valor da indenização, conforme Súmula 362 do STJ.

No que diz respeito à correção monetária, verifica-se que a sentença observou corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
” (Súmula 362), não havendo qualquer reparo a ser feito nesse ponto.

Diversa, entretanto, é a conclusão quanto aos juros moratórios.

Isso porque, tratando-se de hipótese de responsabilidade civil de natureza extracontratual
,
como ocorre nos casos de contratação fraudulenta e descontos indevidos, o termo inicial dos juros deve ser fixado a partir do evento danoso, e não da citação, conforme orientação firmada na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

É relevante mencionar que a
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que
“
a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1832824 RJ 2021/0031317-6, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2022)

Dessa forma, impõe-se o ajuste da sentença apenas para adequar o termo inicial dos juros moratórios ao entendimento jurisprudencial consolidado, mantendo-se, no mais, os critérios adotados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
no entanto, adequo,
de ofício
,
os juros de mora devidos sobre a indenização a título de danos morais, para que incidam a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026